Tribunal: TJMT
Processo: 1030917-59.2024.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030917-59.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NILVA VELOSO DOS SANTOS - CPF: 271.712.992-87 (APELADO), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1030917-59.2024.811.0002

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: NILVA VELOSO DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em Ação Declaratória c/c Pedido de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, na qual foi declarada a inexistência de contrato de empréstimo consignado e determinada a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, bem como o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há comprovação da existência do contrato que justificaria os descontos realizados; (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais decorrentes dos descontos indevidos; (iii) determinar se a devolução dos valores deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência e validade do contrato impugnado, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente diante da alegação de inexistência da contratação pela parte autora.

A instituição financeira não apresenta qualquer documento hábil a demonstrar a existência do contrato nº 340313163-8, limitando-se a alegações genéricas, sem se desincumbir do ônus probatório que lhe competia.

Configurada a falha na prestação do serviço, com descontos indevidos em benefício previdenciário, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

Diante da inexistência do contrato e da cobrança indevida, é cabível a indenização por danos morais, sendo o valor de R$ 5.000,00 adequado às peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige comprovação de má-fé por parte do fornecedor, o que não se verifica no caso concreto, razão pela qual a repetição deve ocorrer de forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O ônus da prova quanto à existência e validade do contrato impugnado incumbe à instituição financeira quando alegada sua inexistência pelo consumidor.

A ausência de comprovação do contrato torna indevidos os descontos realizados e caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais.

A repetição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples quando ausente demonstração de má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608; STJ, REsp 1866230/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.09.2020, DJe 28.09.2020; TJMT, Apelação Cível n. 1001088-68.2024.8.11.0055, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 02.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1030917-59.2024.811.0002

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: NILVA VELOSO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face da r. sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória c/c Pedido de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do contrato objeto dos feito, condenar o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de condenar
requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Apelante em suas razoes recursais sustenta que a contratação do empréstimo consignado objeto da controvérsia ocorreu de forma regular e válida, mediante manifestação de vontade, sendo plenamente eficaz nos termos do art. 104 do Código Civil e regido pelo princípio do
pacta sunt servanda
.

Afirma que a a parte autora/apelada não trouxe aos autos os extratos bancários que comprovariam a ausência de recebimento dos valores contratados, violando o dever de colaboração e a boa-fé processual.

Alega a inexistência de qualquer conduta ilícita por parte do banco, razão pela qual não subsiste a condenação à indenização por danos morais, inexistentes nos autos quaisquer provas de abalo ou humilhação.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação por danos morais, requer a redução do valor fixado para R$ 5.000,00, por considerá-lo desproporcional e dissociado dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No tocante à repetição de indébito em dobro, requer a reforma da sentença para que a devolução se dê na forma simples, por inexistência de má-fé ou dolo na cobrança impugnada.

Pleiteia pela compensação dos valores eventualmente creditados à parte autora, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.

Ao final, requer a integral reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões id. 325591915.

O preparo recursal foi devidamente recolhido pelo Banco Apelante, conforme comprovante de id. 327445391.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara.

A controvérsia gira em torno da existência ou não de relação contratual válida entre as partes, especificamente quanto ao contrato nº 340313163-8, o qual ensejou descontos mensais no benefício previdenciário da autora.

É cediço que incumbe ao banco, diante da alegação de inexistência da contratação, comprovar a regularidade da avença, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

No caso, o banco não apresentou qualquer documento apto a comprovar a regularidade da contratação, restringindo-se a tecer alegações genéricas e infundadas em sua contestação, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, deixando de carrear aos autos prova mínima da existência do contrato ou de seus termos, o que fragiliza sobremaneira a tese defensiva.

Pois bem.

A responsabilidade civil e o decorrente dever de indenizar estão disciplinados nos artigos 186 e 927 do Código Civil:

"Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

Quanto ao caso em comento, considerando que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidora, é nítida a relação de consumo entre elas.

E, nesse contexto, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Ressalta-se, ainda, o §1º do mencionado artigo, que prevê:

"§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido."

Extrai-se dos dispositivos que, em se tratando de relação de consumo, aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

In casu,
se verifica que a parte autora foi submetida a descontos indevidos, conforme demonstrado pelos documentos que instruem a petição inicial.

No entanto, depreende-se que a instituição financeira não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar a efetiva contratação do empréstimo impugnado, limitando-se a alegações genéricas e destituídas de prova mínima, de modo que não se pode reconhecer a existência de vínculo contratual apto a legitimar os descontos realizados.

Desse modo, não tendo sido comprovada a relação ensejadora da cobrança indevida, é evidente a obrigação da instituição financeira em indenizar a parte autora.

Assim, não merece qualquer reparo a parte da sentença que declarou a inexistência do débito e condenou o BANCO BRADESCO S/A ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

É de conhecimento que, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, observando as peculiaridades do caso concreto, sopesando a ofensa e o valor da condenação, em atenção aos princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Assim, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença, de R$5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No tocante ao pedido de restituição em dobro dos valores cobrados dos valores indevidamente descontados da parte autora, verifica-se assistir razão ao Banco Apelante.

Consoante dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, somente se admite a devolução em dobro quando comprovada a má-fé do fornecedor, circunstância que não se verifica no caso em apreço.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISÃO DO CONTRATO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E DO PEDIDO RECONVENCIONAL – SEGURO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – LEGALIDADE – VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO - PRESTAÇÃO DE CONTAS – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA –
REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA
- RECURSO DESPROVIDO.

1 - O STJ no julgamento dos REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, onde firmou a tese vinculante do Tema 972, pacificou entendimento no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não há ilegalidade dessa cobrança.

2 - “As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. - Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém, tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas.” (REsp 1866230/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020).

3 – A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, pois a exigência dos encargos contratuais, até a declaração judicial de abusividade, não caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva, o que afasta a hipótese de incidência da repetição de indébito em dobro fixada na tese aprovada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608.

4 – Recurso desprovido. (N.U 1001088-68.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 02/07/2025)”
(Destaquei)

Com essas considerações, D
OU PARCIAL PROVIMENTO
apelo, apenas para determinar a restituição dos valores descontados indevidamente na forma simples.

Inaplicável a regra do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025